Tribunal: TJES
Processo: 5007573-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007573-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDINEI VITURIANO PINTO

RELATOR ORIGINÁRIO :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR PARA ACÓRDÃO: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a ação anulatória c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, ajuizada por usuário dos serviços prestados pela apelante, para declarar a nulidade do TOI nº 3538126, reconhecer a inexistência do débito correlato, determinar a restituição dos valores pagos e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a lavratura do TOI nº 3538126 sem a prévia comunicação e participação do consumidor na avaliação técnica do medidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora comunique previamente o consumidor sobre a realização da avaliação técnica do medidor, garantindo-lhe o direito ao acompanhamento, sob pena de nulidade do TOI e afastamento da presunção de veracidade do procedimento.

A concessionária lavrou o TOI nº 3538126 de forma unilateral, sem comprovação de notificação prévia ou da presença do consumidor durante a inspeção, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de participação do consumidor invalida o TOI e torna inexigível o débito dele decorrente, em consonância com jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo indispensável a demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Não havendo inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito nem interrupção no fornecimento de energia, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios conforme o grau de decaimento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A lavratura do TOI sem prévia comunicação ao consumidor e sem possibilitar seu acompanhamento na avaliação técnica do medidor viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade do termo e a inexigibilidade do débito apurado.

A cobrança indevida de valores não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 593; CPC, arts. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0351900-47.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/10/2023; STJ, REsp nº 2.153.397/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/10/2024, DJe 07/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
(DIVERGÊNCIA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 46773722, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência”, ajuizada por
VALDINEI VITURIANO PINTO
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do TOI nº 3538126 e, consequentemente, a inexistência do débito dele decorrente, condenar a requerida a restituir as prestações pagas referentes ao referido TOI, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais apresentadas no ID nº 12086830, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que o procedimento de constatação da irregularidade no medidor seguiu rigorosamente os parâmetros da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, e que não seria necessária a presença ou assinatura do consumidor na lavratura do TOI, tratando-se de exercício regular de poder de polícia da concessionária. Argumenta, ainda, que a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é respaldada por norma da ANEEL, sendo ilegal sua restituição, inclusive na forma dobrada. Por fim, alega que a condenação por danos morais é indevida, uma vez que não houve conduta ilícita ou ofensa a direito da personalidade do recorrido, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de danos morais, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado.

Em breve síntese, a demanda de origem foi ajuizada por
VALDINEI VITURIANO PINTO
, em face da
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial que foi surpreendido com uma cobrança, no importe de R$ 2.665,37 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e, em seguida, foi notificado com nova cobrança, no valor de R$ 6.063,54 (seis mil e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) referente a termo de ocorrência de irregularidade a título de suposto desvio de energia elétrica, alegando que a cobrança é indevida e que não houve perícia para constatar as irregularidades. Por tais fatos, pugnou pela concessão da tutela antecipada para determinar que a parte requerida mantivesse o fornecimento de energia elétrica e suspendesse a cobrança dos débitos, e ao final, pela procedência da demanda para declarar a nulidade do termo de ocorrência de irregularidade e a inexistência de débito, a restituição do indébito em dobro, e a condenação da parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou o entendimento de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade e que a assinatura do consumidor não é requisito de validade do TOI. Considera, ainda, que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, não havendo violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese os fundamentos contidos no voto de relatoria, alcancei conclusão diversa do eminente relator, conforme passo a expor.

A controvérsia central reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3538126 e da cobrança dele decorrente, bem como na existência de dano moral indenizável.

Extrai-se dos autos que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3538126 (IDs nºs 13208299 / 15288412),
lavrado sem a presença do apelado
, detectou suposta fraude no medidor de energia, tendo constado que o "Medidor de energia elétrica encontrado com perfurações, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia". Adicionalmente, no relatório de avaliação técnica do medidor (IDs nºs 15288410 / 15288411), constou que o "Medidor encontra-se com perfurações por intervenção de terceiros. - Medidor reprovado no ensaio de exatidão. Medidor encontra-se com os TC’s das fases A e C furados por intervenção de terceiros".

Pois bem, a legislação pertinente, notadamente a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em seus artigos 590 e seguintes, estabelece uma série de procedimentos que devem ser rigorosamente observados pela distribuidora de energia elétrica na hipótese de constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora. Tais procedimentos são essenciais para a fiel caracterização da suposta irregularidade e para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, e incluem a garantia de acompanhamento da perícia técnica e o respeito ao contraditório no âmbito do procedimento administrativo.

Conforme o Art. 590 da referida Resolução, a distribuidora deve compor um conjunto de evidências por meio de procedimentos como a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação de verificação ou perícia metrológica, a elaboração de relatório de avaliação técnica, a avaliação do histórico de consumo, e, quando necessário, a implementação de medição fiscalizadora e recursos visuais. O Art. 591, por sua vez, detalha as obrigações da distribuidora ao emitir o TOI, exigindo a entrega de cópia legível ao consumidor ou acompanhante, mediante recibo, e a informação sobre a possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica, bem como os prazos e custos envolvidos.
É fundamental que o consumidor seja devidamente cientificado e tenha a oportunidade de participar de todas as etapas do processo
.

Mais adiante, o Art. 592 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, ao tratar da necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, impõe à distribuidora a obrigação de acondicionar e lacrar o equipamento em invólucro específico, entregando comprovante ao consumidor, e, crucialmente,
comunicar ao consumidor por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
. O Art. 593 complementa, dispondo sobre os locais onde a avaliação técnica pode ser realizada, seja em laboratórios acreditados ou no laboratório da própria distribuidora, desde que com pessoal habilitado e equipamentos calibrados, e com processo certificado.

A observância a esses preceitos normativos é imperativa, pois visa assegurar a transparência e a bilateralidade na apuração de supostas irregularidades, garantindo ao consumidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O descumprimento dessas exigências regulamentares caracteriza a apuração como unilateral e, consequentemente, irregular, retirando a presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos, incluindo o demonstrativo de cálculo referente ao consumo irregular, a comunicação de deficiência, e o comunicado de substituição do medidor e data da análise em laboratório,
foi produzida pela EDP sem a presença do cliente, e não há comprovação de que tais documentos tenham sido devidamente entregues
.

Especificamente no caso de
VALDINEI VITURIANO PINTO
, a sentença de primeiro grau (ID nº 46773722) destacou que
não há qualquer evidência de que o consumidor tenha sido notificado ou cientificado acerca da inspeção técnica, o que corrobora a alegação de ausência de prévia comunicação
. A decisão de origem ressaltou, com acerto, que um documento confeccionado de forma unilateral, pelos próprios funcionários da ré, utilizando seus equipamentos, planilhas e métodos, sem a devida participação do consumidor, não possui o condão de produzir convicção acerca da existência de irregularidades, sobretudo porque estas não se presumem. A ausência da parte autora, com a informação “cliente ausente” nos documentos colacionados pela requerida EDP, reforça a tese de ausência de prévia comunicação e a impossibilidade de o consumidor acompanhar a análise técnica do medidor em condições reais.

Dessa forma,
o conjunto probatório constante nos autos evidencia a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, uma vez que a inspeção foi realizada sem sua presença e sem a devida notificação, culminando na posterior constituição de débito em seu desfavor, sem que lhe fosse oportunizada a possibilidade de acompanhar ou contestar os procedimentos adotados
. Contrariamente ao sustentado pela apelante, restou demonstrado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico. O simples registro da irregularidade no Termo de Ocorrência não é suficiente; é imprescindível que o consumidor seja previamente cientificado acerca da avaliação técnica, permitindo seu comparecimento e assegurando o exercício do direito ao contraditório.

Fica evidente, assim, que o procedimento previsto na Resolução da ANEEL não foi observado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.” (TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/Jul/2023).

Nessa perspectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, com base na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para comprovar a irregularidade atribuída ao consumidor, tampouco a autoria da suposta fraude. Por essa razão, os valores cobrados tornam-se inexigíveis em sua totalidade. Embora a recuperação de receita constitua um instrumento legítimo, sua aplicação exige o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares. No caso em análise, a ausência de comunicação adequada ao consumidor invalida o procedimento adotado, acarretando, por conseguinte, a nulidade da cobrança. Desse modo, o ato alegado carece de substrato jurídico capaz de sustentar o exercício regular de direito da EDP, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto, em razão da irregularidade do procedimento adotado pela apelada.

No que se refere à condenação por danos morais, entendo incabível a sua aplicação no caso em tela, uma vez que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura “dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores”. A simples cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar um dano moral passível de indenização, sendo necessário que o consumidor demonstre a ocorrência de uma efetiva lesão a seus direitos de personalidade, que transcenda o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Para que fosse reconhecido o dever de indenizar, caberia ao apelado comprovar a ocorrência de afronta concreta a sua dignidade, como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, situações que não restaram demonstradas nos autos. A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação em danos morais na ilicitude do ato praticado pela concessionária e nos transtornos experimentados pelo autor ao tomar conhecimento da vultuosa quantia exigida. Contudo, a mera exigência de um valor indevido, sem que se configurem desdobramentos mais gravosos que afetem a honra objetiva ou subjetiva do consumidor, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

“[...] 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005940-02.2020.8.08.0048 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 02/10/2023).

“[...] 2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.” (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009868-49.2019.8.08.0030 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 31/03/2023).

“[...] 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001149-28.2021.8.08.0028 - Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 19/04/2023).

Assim, não há que se cogitar a fixação de indenização por dano moral unicamente em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré. Não havendo fundamentos que comprovem danos à honra ou à personalidade do autor, inexiste suporte para a referida condenação, diante da ausência de ato ilícito indenizável que transcenda o mero dissabor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau apenas para julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de nulidade do TOI nº 3538126 e a consequente inexistência do débito dele decorrente, bem como a condenação à restituição das prestações pagas, nos termos já fixados na sentença.

Com a reforma ora operada, afigura-se cenário de sucumbência recíproca, tendo a Concessionária apelante decaído em maior proporção.

Nos casos de sucumbência recíproca, tanto a 3ª quanto a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que, havendo decaimento parcial dos pedidos formulados pelas partes, é devida a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, o que inclui expressamente os honorários advocatícios.

Em outros termos, as Turmas de Direito Privado da Corte Cidadã estabeleceram uma distinção clara entre os critérios relativos à fixação (primeiro momento) e ao rateio (segundo momento) dos honorários: enquanto o primeiro refere-se ao percentual incidente sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser fixado entre 10% e 20%, o segundo corresponde à divisão percentual dos honorários entre as partes vencedoras/vencidas, variando entre 0% e 100% (ou expresso em frações). Desse modo, havendo vencimento e decaimento de ambas as partes, o rateio dos honorários deve ser realizado na proporção do decaimento de cada uma delas (REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024).

Nessa linha, considerando que o decaimento da parte ré/apelante se deu em maior proporção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao autor 1/3 (um terço) e à EDP 2/3 (dois terços). No que se refere aos honorários advocatícios, condeno ambas as partes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (valores a serem restituídos ao autor), observada a mesma proporção acima definida: 1/3 (um terço) devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 2/3 (dois terços) devidos pela EDP ao(s) patrono(s) da parte autora.

Ressalva-se, quanto à parte autora/apelada, que os valores devidos a título de custas processuais e honorários sucumbenciais ficam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Seguindo entendimento que venho manifestando em casos similares, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
EDP
para reformar a sentença de primeiro grau apenas para julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de nulidade do TOI nº 3538126 e a consequente inexistência do débito dele decorrente, bem como a condenação à restituição das prestações pagas, nos termos já fixados na sentença.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de DAR
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau apenas para julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de nulidade do TOI nº 3538126 e a consequente inexistência do débito dele decorrente, bem como a condenação à restituição das prestações pagas, nos termos já fixados na sentença.

Com a reforma ora operada, afigura-se cenário de sucumbência recíproca, tendo a Concessionária apelante decaído em maior proporção.

Nos casos de sucumbência recíproca, tanto a 3ª quanto a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que, havendo decaimento parcial dos pedidos formulados pelas partes, é devida a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, o que inclui expressamente os honorários advocatícios.

Em outros termos, as Turmas de Direito Privado da Corte Cidadã estabeleceram uma distinção clara entre os critérios relativos à fixação (primeiro momento) e ao rateio (segundo momento) dos honorários: enquanto o primeiro refere-se ao percentual incidente sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser fixado entre 10% e 20%, o segundo corresponde à divisão percentual dos honorários entre as partes vencedoras/vencidas, variando entre 0% e 100% (ou expresso em frações). Desse modo, havendo vencimento e decaimento de ambas as partes, o rateio dos honorários deve ser realizado na proporção do decaimento de cada uma delas (REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024).

Nessa linha, considerando que o decaimento da parte ré/apelante se deu em maior proporção, necessário condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao autor 1/3 (um terço) e à EDP 2/3 (dois terços). No que se refere aos honorários advocatícios, condenar ambas as partes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (valores a serem restituídos ao autor), observada a mesma proporção acima definida: 1/3 (um terço) devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 2/3 (dois terços) devidos pela EDP ao(s) patrono(s) da parte autora.

Ressalva-se, quanto à parte autora/apelada, que os valores devidos a título de custas processuais e honorários sucumbenciais ficam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 46773722, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação anulatória c/c repetição de indébito, danos morais e
tutela de urgência
”, ajuizada por
VALDINEI VITURIANO PINTO
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

(...)

a) DECLARAR a nulidade do TOI nº 3538126 e, consequentemente, declarar inexistente o débito por este representado;

b) CONDENAR a requerida a restituir as prestações pagas referente ao TOI nº 3538126, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic. Ressaltando que tais valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, quando será possível verificar o momento em que a restituição se dará na forma simples ou em dobro.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

(...)
.

condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC (...)
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 12086830, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I
)
o procedimento de constatação da irregularidade no medidor seguiu rigorosamente os parâmetros da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo ato administrativo revestido de presunção de legitimidade;
(
II
)
não é necessária a presença ou assinatura do consumidor na lavratura do TOI, tratando-se de exercício regular de poder de polícia da concessionária;
(III)
a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é respaldada por norma da ANEEL, sendo ilegal sua restituição, inclusive na forma dobrada;
(IV)
a condenação por danos morais é indevida, uma vez que não houve conduta ilícita ou ofensa a direito da personalidade do recorrido;
(V)
alternativamente, requer a redução do montante fixado a título de danos morais, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(VI)
a restituição de valores pagos indevidamente não é cabível, pois o pagamento se deu por débito legítimo, inexistindo má-fé da concessionária.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

VALDINEI VITURIANO PINTO
,
em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança, no importe de R$ 2.665,37 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e, em seguida, foi notificado com nova cobrança, no valor de R$ 6.063,54 (seis mil e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) referente a termo de ocorrência de irregularidade a título de suposto desvio de energia elétrica, que a cobrança é indevida e que não houve perícia para constatar as irregularidades alegadas
.

Por tais fatos, pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar que a parte requerida mantenha o fornecimento de energia elétrica; suspenda a cobrança dos débitos; e ao fim à procedência da demanda para declarar a nulidade do termo de ocorrência de irregularidade e a inexistência de débito; a restituição do indébito em dobro; a condenação da parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

O magistrado
a quo
fundamentou na sentença recorrida (ID nº 46773722) que:

(...) Ao analisar a prova documental acostada à peça de defesa, verifico que a parte demandada não cumpriu os termos previstos no texto normativo antes transcrito, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II do CPC).

No caso, constato que
não há qualquer evidência de que o consumidor tenha sido notificado/cientificado acerca da inspeção técnica
, o que corrobora a alegação autoral concernente à ausência de prévia comunicação.

De mais a mais, impende destacar que um documento confeccionado de forma unilateral, pelos próprios funcionários da ré, através dos equipamentos da ré, com a planilha da ré, com o método da ré, com os argumentos da ré, sem a devida participação do consumidor, não possui o condão de produzir convicção de existência de irregularidades, sobretudo porque esta não se presume, ainda que a lavratura do TOI seja um ato administrativo.

Dessarte, resta evidenciado que a parte requerida não trouxe elementos mínimos que comprovem que o consumidor foi notificado acerca da ocorrência lavrada, o que o impediu, portanto, de participar do procedimento administrativo, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como discutir o valor cobrado.

Ademais, nos documentos colacionados pela requerida EDP consta a ausência da parte autora, com a informação “cliente ausente”.

(...)

Com efeito, deve ser declarado nulo o TOI n° 3538126, e via de consequência, a inexistência do débito dele decorrente, posto que o procedimento administrativo, ao que tudo indica, foi realizado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL
.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, o autor tem direito.
No entanto, quanto à restituição em dobro dos valores, isso se aplica apenas aos valores pagos após a publicação do acórdão paradigma em 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ressalta-se que tais valores ainda devem ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao pleito de indenização por
danos morais
, entendo que deverá ser acolhido. Isso porque decorre da ilicitude do ato praticado pela concessionária demandada. Soma-se a isso os transtornos experimentados pelo autor ao tomar conhecimento da vultuosa quantia ora exigida, a qual se revela indevida.

(...)

Concluo, então, que a presente indenização deverá ser no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3538126 (IDs nºs 13208299 / 15288412), lavrado sem a presença do apelado, detectou fraude no medidor de energia, tendo constado respectivamente que: “
Medidor de energia elétrica encontrado com perfurações, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia
”,

E mais, no relatório de avaliação técnica do medidor (IDs nºs 15288410 / 15288411), constou respectivamente que: “
Medidor encontra-se com
perfurações por
i
ntervenção de terceiros. - Medidor
reprovado no ensaio de exatidão. Medidor encontra-se com os TC’s das fases A e C furados por
intervenção de terceiros”
.

O histórico de consumo juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo (ID nº 15288410).

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (IDs nºs 13208301 / 15288409) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de consumos registrados nos últimos 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2. Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado. 3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Nesse contexto, reputo que inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta aos direitos da personalidade do apelado. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno exclusivamente o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao mesmo, posto que amparado pela assistência judiciária gratuita.

Por fim, sem condenação do apelado ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.